Tribunal: STF
Processo: RE 69802
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
1. O STF não conhece de recurso extraordinário em que o recorrente versa matéria não questionada no acórdão recorrido. 
2. No recurso extraordinário em que o recorrente alega divergência de julgados, necessário é que ele faça a demonstração analítica da discrepância, como prevê o art. 305 do Regimento Interno do STF. 
3. Recurso extraordinário não conhecido.